Tribunal: TJDFT
Processo: 0707621-88.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707621-88.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VIAÇÃO PIONEIRA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 83, §3, II, CPC. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 90, §4o, CPC. INAPLICABILIDADE. 1 - Não se verifica nas razões de agravo interno qualquer elemento que aponte no desacerto da decisão monocrática recorrida. 2 - Com efeito, ao contrário do que sustenta o Ente Distrital, a decisão monocrática não deixou de observar o disposto no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que, conforme esclarecido na decisão que apreciou os embargos opostos pela parte ora embargada, os honorários observaram a norma prevista no §3o do referido artigo 85, de modo que, atentando-se à natureza da demanda e aos trabalhos realizados pelos advogados, ajustou-se os honorários no percentual máximo permitido pelo inciso II, isto é, em 10% do valor atribuído à causa. 3 – Inexistem fundamentos para que os honorários sucumbenciais sejam fixados no percentual mínimo de 8%, uma vez que se deve levar em consideração, sobretudo, os trabalhos realizados pelos patronos da empresa ora embargada, conforme preconiza o §2o do referido artigo 85 do CPC. 4 – Do mesmo modo, tem-se que não assiste razão ao agravante quanto à pretensão para que os honorários sejam reduzidos, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC, já que a edição superveniente das Portarias 71 e 72 não se equiparam ao reconhecimento do pedido e cumprimento simultâneo da obrigação. 5 – Agravo interno conhecido e desprovido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor da condenação ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios implica uma verba exorbitante. Em adição, aponta ofensa ao artigo 90 do CPC, defendendo que o reconhecimento do pedido pleiteado pela recorrida na esfera administrativa deve reduzir a verba honorária à metade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. INOCORRÊNCIA. TEMPERAMENTO DA SÚMULA 106 DO STJ. PROCESSO PARALISADO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. QUESTÃO CUJA SOLUÇÃO IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.102.431/RJ, REL. MIN. LUIZ FUX, 1o.2.2010. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 3o. DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se verificou, na hipótese, a alegada violação do art. 1.022 do Código Fux, tendo em vista o fato de que a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação. As questões postas a debate foram decididas com clareza, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Observe-se, ademais, que o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.102.431/RJ, representativo de controvérsia, realizado em 9.12.2009, de relatoria do ilustre Ministro LUIZ FUX, firmou o entendimento de que avaliar se a demora no andamento do feito ocorreu em razão da morosidade do Poder Judiciário ou por inércia do exequente demanda reexame de provas, providência inviável nesta Corte por incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Esta Corte consolidou a orientação de que, nas causas em que sucumbente a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2o., caput, e I a IV do Código Fux, com percentuais delimitados no § 3o. do dispositivo. 4. Ressalta-se que na vigência do Código Fux a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8o., art. 85 do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas nos autos. 5. Agravo Interno do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1846947/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4/6/2020) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 90 do CPC. Em primeiro lugar, porque, depreende-se da simples leitura do item 4 da ementa do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que, não houve o reconhecimento do pedido. O recorrente, por sua vez, defende ter reconhecido o pedido judicial. Assim, “É inadmissível o recurso especial que não rebate fundamento do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do que ficou decidido pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1659434/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/6/2020). Em segundo lugar, porquanto a alteração do julgado implicaria a reanálise do conjunto fático-probatório, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto: “o acolhimento da pretensão relativa à redução da verba honorária pela metade (CPC/2015, art. 90, § 4o), em face da não oposição de resistência à execução, demanda reexame do acervo fático dos autos, o que é vedado no recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1485548/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009